Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo plano de saúde contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação à continuidade da cobertura contratual, e deu provimento à apelação da autora para condenar a ora embargante ao pagamento de reparação por danos morais.
2. A embargante alega omissão e contradição. Sustenta existir erro material quanto ao valor da reparação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissão ou contradição; (ii) verificar se há erro material quanto ao valor fixado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
5. No caso, não se constata omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo da parte embargante e intuito de rediscutir a matéria.
6. Constatado erro material interno quanto ao valor da indenização por danos morais. A fundamentação indicava valor distinto daquele expressamente fixado no dispositivo e na ementa. A correção se impõe para harmonizar o voto e fazer prevalecer o montante de R$ 5.000,00, conforme decidido pelo colegiado.
7. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção do erro material relativo ao valor da reparação por dano moral, mantidos os demais termos do acórdão.
Teses de julgamento: "1. A correção de erro material é admissível nos embargos de declaração, ainda que inexistente omissão, obscuridade ou contradição.”